Tribunal: TJDFT
Processo: 0716882-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBJETO. DESCONTOS EM CONTA DE CORRENTISTA DECORRENTES DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM CONCERTO DE MÚTUO NA QUALIDADE DE FIADOR. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DÉBITO AUTOMÁTICO. AUTORIZAÇÃO. CONCERTO. PREVISÃO. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO No 3.695/2009 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. POSSIBILIDADE. VINCULAÇÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA À SOLICITAÇÃO. EXCEÇÃO. OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATADAS COM A PRÓPRIA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA (ART. 1o, §4o). ANUÊNCIA DO BANCO. FACULTATIVIDADE. ABSTENÇÃO DE DESCONTOS POR LARGO INTERREGNO TEMPORAL. ASSENTIMENTO À REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO PERTINENTE AO MÚTUO GARANTIDO. ASSIMILAÇÃO. RENOVAÇÃO DA COBRANÇA APÓS O ACATAMENTO DA REVOGAÇÃO. PARALISAÇÃO DE NOVOS DESCONTOS ATÉ RESOLUÇÃO DA AÇÃO. VIABILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO. DEFERIMENTO. IMPERIOSIDADE. AGRAVO PROVIDO.
1. De conformidade com o preceituado na Resolução no 3.695/2009 do Conselho Monetário Nacional, restara assegurado ao correntista revogar a qualquer momento a autorização para débito em conta por ele concedida anteriormente, salvo em derivando os descontos de obrigações contratadas junto à própria instituição financeira, daí defluindo a possibilidade de o correntista promover o cancelamento da autorização para desconto de prestações em conta referentes a transações cujo débito automático outrora autorizara, o que não implica dirigismo contratual contra legem ou violação do pacta sunt servanda, devendo-se observar o princípio da autonomia privada assegurado a cada um dos contratantes.
2. Conquanto o §1o do art. 4o da Resolução no 3.695/2009 do Conselho Monetário Nacional preceitue que, na hipótese de mútuos contraídos com a própria instituição bancária, a aceitação do mutuante com a suspensão dos descontos em conta seria facultativa, e não impositiva, uma vez aferido que o banco anuíra à revogação da autorização concedida pelo correntista que figurara como fiador em concerto de mútuo, porquanto abstivera-se por largo interregno temporal de realizar os descontos a ele correlatos, não se verificando qualquer fato superveniente hábil a abscindir a revogação antanho presentada pelo correntista, os efeitos que irradiara a assunção do banco quanto à revogação que recebera, e à qual dera pleno cumprimento, protraem-se no tempo, afigurando-se inviável que, ausente nova autorização concedida pelo correntista, torne a instituição a conferir eficácia à autorização que reputara revogada, ao menos até a resolução da ação em que se controverte a questão.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.